Tribunal: CARF
Processo: 12154.731771/2021-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2018 a 31/12/2020
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo, no período de sua administração, gestão ou representação, os acionistas controladores e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos tributários decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal, nos termos do art. 28, do Decreto no 7.212, de 2010, conforme previsto no art. 8o do Decreto-lei no 1.736, de 1979, e do art. 124, II, do CTN.
ILEGALIDADE DE LEI OU DECRETO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não compete ao CARF apreciar alegações relacionadas à ilegalidade ou inconstitucionalidade de legislação tributária, por se tratar de matéria reservada ao Poder Judiciário. Incabível a análise de violação dos Princípios Constitucionais da Isonomia, Razoabilidade, Proporcionalidade, Capacidade Contributiva e Vedação ao Confisco.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2018 a 31/12/2020
SUSPENSÃO DO IPI. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Somente será permitida a saída de produtos do estabelecimento industrial com suspensão do imposto quando observadas as disposições normativas estabelecidas para a espécie, cuja inobservância implica a exigência do tributo devido na operação.
OPERAÇÕES DE REVENDA. AUSÊNCIA DE INDUSTRIALIZAÇÃO. EQUIPARADO A INDUSTRIAL. SAÍDA COM SUSPENSÃO DO IPI.
A suspensão do IPI nas vendas de insumos, prevista no artigo 29 da Lei no 10.637, de 2002, é aplicável somente para as saídas do estabelecimento industrial. Tal suspensão não alcança as operações realizadas por estabelecimento equiparado a industrial que opera revenda de mercadorias no mercado interno.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12154.731771/2021-19
ACÓRDÃO
3202-001.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YAZAKI BRASIL MINAS GERAIS, SISTEMAS ELETRICOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2018 a 31/12/2020
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo, no período de sua
administração, gestão ou representação, os acionistas controladores e os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos tributários decorrentes do não recolhimento do
imposto no prazo legal, nos termos do art. 28, do Decreto no 7.212, de
2010, conforme previsto no art. 8o do Decreto-lei no 1.736, de 1979, e do
art. 124, II, do CTN.
ILEGALIDADE
DE
LEI
OU
DECRETO.
OFENSA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
Não compete ao CARF apreciar alegações relacionadas à ilegalidade ou
inconstitucionalidade de legislação tributária, por se tratar de matéria
reservada ao Poder Judiciário. Incabível a análise de violação dos Princípios
Constitucionais da Isonomia, Razoabilidade, Proporcionalidade, Capacidade
Contributiva e Vedação ao Confisco.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2018 a 31/12/2020
SUSPENSÃO DO IPI. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Somente será permitida a saída de produtos do estabelecimento industrial
com suspensão do imposto quando observadas as disposições normativas
estabelecidas para a espécie, cuja inobservância implica a exigência do
tributo devido na operação.
OPERAÇÕES DE REVENDA. AUSÊNCIA DE INDUSTRIALIZAÇÃO. EQUIPARADO
A INDUSTRIAL. SAÍDA COM SUSPENSÃO DO IPI.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.731771/2021-19
2
A suspensão do IPI nas vendas de insumos, prevista no artigo 29 da Lei no
10.637, de 2002, é aplicável somente para as saídas do estabelecimento
industrial. Tal suspensão não alcança as operações realizadas por
estabelecimento equiparado a industrial que opera revenda de
mercadorias no mercado interno.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento aos
recursos voluntários.
Sala de Sessões, em 18 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 797/824) interposto contra decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário constituído mediante auto de infração (fls. 2/21) para cobrança do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, multa de ofício e juros de mora, em razão das
infrações por utilização indevida da suspensão e pelo não lançamento do imposto na revenda de
insumos.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório do acórdão recorrido:
“Trata o presente processo de exigência tributária consubstanciada em auto de
infração formalizado às fls. 02/21, lavrado contra a empresa em epígrafe para
exigência de R$ 18.124.361,34 de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
R$ 2.181.360,50 de juros de mora (calculados até 04/2022) e R$ 13.593.270,80 de
multa proporcional ao valor do imposto e R$ 4.770.177,62 de multa sobre IPI não
lançado com cobertura de crédito, o que representa o crédito tributário total
consolidado de R$ 38.669.170,26.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.731771/2021-19
3
No Relatório Fiscal de fls. 24/34, parte integrante do auto de infração, foram
detalhados os procedimentos, verificações, critérios e conclusões da Fiscalização
que ensejaram a autuação. Foram constatadas as seguintes infrações (saídas de
produtos sem lançamento do IPI):
1. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SUSPENSÃO - DESCUMPRIMENTO DE
REQUISITO LEGAL (SETOR AUTOMOTIVO/PRODUTOS AUTOPROPULSADOS):
A contribuinte fabrica produtos intermediários (chicotes elétricos)
destinados a veículos automotores e ao dar saída a esses produtos, alega
utilizar a suspensão do IPI prevista na alínea “a” do inciso I do parágrafo 1o
do art. 29 da Lei no 10.637/2002. Apesar de terem sido utilizados os códigos
de situação tributária 53 (Saída/NT) e 55 (Saída/Suspensão), a contribuinte
não fez constar das respectivas notas fiscais o dispositivo legal que
justificasse a falta do lançamento do IPI, em desacordo com o parágrafo 6o
do art. 29 da Lei no 10.637/2002. Dessa forma, por não terem sido
cumpridos todos os requisitos que condicionam a suspensão, o imposto
torna-se imediatamente exigível (notas fiscais relacionadas no Anexo 2);
2. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SUSPENSÃO - OPERAÇÃO DE REVENDA (SETOR
AUTOMOTIVO/PRODUTOS AUTOPROPULSADOS): De acordo com as notas
fiscais de saída relacionadas no Anexo 3, a contribuinte deu saída com
suspensão a mercadorias adquiridas de terceiros (CFOP 6102), com base no
art. 29 da Lei no 10.637/2002. O tratamento suspensivo em questão
somente pode ser aplicado nas saídas de produtos do estabelecimento
industrial
fabricante
das
respectivas
matérias-primas,
produtos
intermediários e material de embalagem. Logo, por não ter sido a própria
contribuinte a fabricante desses produtos, não há direito à suspensão,
devendo as revendas constantes do Anexo 3 serem normalmente oneradas
pelo IPI;
3. INSUMOS (MP,PI,ME) ADQUIRIDOS DE TERCEIROS REVENDIDOS PELO
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL: Conforme dispositivos do Regulamento do
IPI, Decreto no 7.212/2010, o imposto incide na saída do estabelecimento
industrial de produtos que foram nele submetidos a operação de
industrialização, bem como na saída de bens de produção adquiridos de
terceiros, com destino a outros estabelecimentos para industrialização ou
revenda, operação esta que o torna equiparado a industrial, devendo as
revendas constantes do Anexo 4 serem normalmente oneradas pelo IPI.
Atribui-se, ainda, responsabilidade tributária aos sujeitos passivos Yazaki
Autoparts do Brasil LTDA – CNPJ 01.942.223/0001-30, Yasaki do Brasil LTDA- CNPJ
01.641.045/0001-08 e Lázaro de Figueiredo Junior – CPF 031.544.698-69, em
conformidade com a regra insculpida no artigo 28 do RIPI/2010 e enquadramento
legal no art. 124, inciso II, na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional - CTN).
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.731771/2021-19
4
Regularmente cientificados, a contribuinte Yazaki Brasil Minas Gerais, Sistemas
Elétricos LTDA, em conjunto com os sujeitos passivos solidários Yazaki Autoparts
do Brasil LTDA, Yasaki do Brasil LTDA e Lázaro de Figueiredo Junior apresentaram
a impugnação de fls. 313/341, aduzindo em suas defesas as razões transcritas a
seguir:
(...) os principais motivos que justificam o cancelamento do auto de infração
e o afastamento da responsabilidade solidária são os seguintes:
(i) o artigo 28 do Decreto no 7.212/2010 foi julgado ilegal, em sede de
recurso repetitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça e sua aplicação também
já foi afastada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) com
base no artigo 62, parágrafo 2o, do Regimento Interno do CARF, razão pela
qual a responsabilidade solidária dos sócios e diretor realizada com esse
fundamento legal deve ser afastada;
(ii) o afastamento da responsabilidade solidária dos sócios e do diretor
também se justifica pela não caracterização do interesse comum previsto no
artigo 124 do CTN e não aplicação do artigo 135 do CTN ao presente caso;
(iii) é pacífico na jurisprudência (Súmula 430 do STJ) que a mera falta de
recolhimento de imposto não impõe responsabilidade a sócios,
administradores e demais pessoas físicas com poderes de gestão na
autuada;
(iv) a indicação da expressão “Saída com suspensão do IPI” e indicação do
dispositivo legal correspondente na nota fiscal prevista no artigo 29,
parágrafo 6o, da Lei 10.637/2002 corresponde apenas a uma obrigação
acessória – não propriamente um requisito ou condição – de modo que o
seu descumprimento não é suficiente para afastar a aplicação do incentivo
fiscal de IPI se as principais condições para a aplicação do incentivo foram
observadas, como ocorreu no presente caso, sob pena de violação do
princípio da proporcionalidade;
(v) o descumprimento de uma obrigação acessória não é causa para a não
aplicação de um incentivo fiscal podendo, no máximo, implicar na cobrança
de multa específica decorrente do referido descumprimento;
(vi) o sujeito passivo principal atendeu a finalidade pretendida pela Lei no
10.637/2002 para a concessão do benefício de suspensão do IPI; e
(vii) a regra de suspensão do IPI prevista no artigo 29 da Lei no 10.637/2002
também se aplica ao equiparado a industrial.”
A 21a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo, em
decisão consubstanciada no Acórdão no 108-032.982 (fls. 732/744), por unanimidade de votos,
não acolheu as razões contidas na impugnação, mantendo o crédito tributário constituído, em
acórdão assim ementado:
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.731771/2021-19
5
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/07/2018 a 31/12/2020
SAÍDA COM SUSPENSÃO DO IPI. FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS.
Consoante art. 29, §6o, da Lei no 10.637/2002, as notas fiscais relativas às saídas
das matérias-primas, dos produtos intermediários e dos materiais de embalagem,
deverão conter a expressão "Saída com suspensão do IPI", com a especificação do
dispositivo legal correspondente.
Quando não satisfeitos os requisitos que condicionam a suspensão, o imposto
torna-se exigível, como se a suspensão não existisse
ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. SUSPENSÃO. ART. 29 DA LEI No
10.637/2002. INAPLICABILIDADE.
O direito à suspensão do IPI previsto no art. 29 da Lei no 10.637/2002 não alcança
os estabelecimentos equiparados a industriais, por ausência de previsão legal.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, II, DO CTN C/C ARTIGO 8o DO
DECRETO-LEI No 1.736, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1979 (ARTIGO 28 DO DECRETO No
7.212/2010).
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo, no período de sua
administração, gestão ou representação, os acionistas controladores e os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
pelos créditos tributários decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo
legal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE
DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina somente vinculam os
julgadores administrativos de 1a instância nas situações expressamente previstas
nas normas legais.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva
do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada com a decisão de primeira instância, a interessada apresentou
recurso voluntário, em que reforça os argumentos contidos na impugnação e requer o seu
provimento, com a reforma da decisão a quo e o consequente cancelamento do auto de infração,
em peça recursal com a seguinte estrutura:
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.731771/2021-19
6
I. A TEMPESTIVIDADE
II. OS FATOS E A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
III. AS RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
III.1 Preliminar – Impossibilidade de responsabilização solidária dos sócios e
diretores: A ILEGALIDADE DO ARTIGO 28 DO DECRETO No 7.212/2010
III.2. O não cumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 29, parágrafo
6o, da Lei 10.637/2002 não é causa suficiente para afastar a aplicação da
suspensão do IPI
- A natureza acessória da obrigação prevista no artigo 29, parágrafo 6o, da Lei
10.637/2002
- O descumprimento de obrigação acessória não é suficiente para afastar a
aplicação de benefício fiscal
- A violação ao princípio da proporcionalidade
III.3. O atendimento da finalidade pretendida pelo legislador
III.4. A aplicabilidade da regra de suspensão do IPI ao equiparado a industrial em
relação às notas fiscais elencadas nos Anexos 3 e 4
IV. O pedido
Por fim, pede o que se segue:
“110. Diante de todo a exposto, as Recorrentes requerem seja dado INTEGRAL
PROVIMENTO ao presente recurso para que o v. Acórdão recorrido seja
reformado para determinar o seguinte
(i) preliminarmente, seja afastada a responsabilidade solidária imputada a Yazaki
Autoparts do Brasil Ltda., Yazaki do Brasil Ltda. e ao Sr. Lazaro de Figueiredo
Junior, com a consequente exclusão imediata dos seus nomes como sujeitos
passivos solidários da presente autuação; e
(ii) no mérito, seja julgado improcedente o Auto de Infração objeto do Processo
Administrativo no 12154-731.771/2021-19, cancelando-se integralmente os
débitos de IPI, multas (de ofício e isolada) e juros sob cobrança.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade, pelo que deles tomo conhecimento.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.731771/2021-19
7
1
PRELIMINAR
As recorrentes rogam pela impossibilidade de responsabilização solidária dos sócios
e do diretor, em virtude da ilegalidade do art. 28 do Decreto no 7.212, de 2010, e alegam que este
foi o único fundamento jurídico para atribuir responsabilidade solidária.
Afirmam que o citado artigo é reprodução do art. 8o do Decreto-lei no 1.736, de
1979, que prevê a responsabilidade de diretores, gerentes ou sócios pelo inadimplemento da
obrigação tributária pela pessoa jurídica, o que viola o disposto no art. 135, III, do CTN.
Colacionam decisão do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, contida no
Resp no 1.101.728/SP, que entendem consolidar a posição de declaração de ilegalidade desse tipo
de responsabilização solidária. Inferem que, por ordem do art. 62, § 2o, do RICARF/2015, os
Conselheiros devem obedecer a referida decisão.
As recorrentes buscam, desta maneira, vincular a ilegalidade da responsabilização
solidária, conforme decisão no citado Recurso Especial, com a determinação contida no art. 28 do
RIPI/2010, aprovado pelo Decreto no 7.212, de 2010.
Ora, tal declaração de ilegalidade não comporta tal acolhimento. Tanto é assim que
a 3a Turma da CSRF, através do Acórdão no 9303-008.390 deu provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, por unanimidade de votos, para reverter a decisão, do Acórdão no
3402-004.695, que determinou a exclusão da responsabilidade solidária dos sócios como base o
Resp no 1.101.728/SP:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013 SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 8o DO
DECRETO¬LEI No 1.736, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1979 (ARTIGO 28 DO DECRETO
N° 7.212/2010). São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo, no
período de sua administração, gestão ou representação, os acionistas
controladores e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos tributários decorrentes do não recolhimento do
imposto no prazo legal. Comprovado que no exercício de sua administração
praticaram os sócios gerentes ou representantes da pessoa jurídica atos com
excesso de poderes ou infração de lei, tipificada estará a sua responsabilidade
solidária prescrita pelo art. 135 do Código Tributário Nacional. Recurso especial do
Procurador provido.”
(Processo no 10865.722012/2015-67, Acórdão no 9303-008.390, sessão de
21.03.2019, Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire)
Ressalta-se que a Corte Especial do STJ declarou a inconstitucionalidade pretérita
do artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 1979, somente perante a Constituição Federal de 1967,
vigente à época da edição do DL.
Ademais, o auto de infração (fl. 4) é claro em determinar o enquadramento no art.
28 do Decreto no 7.212, de 2010, bem como no art. 124, II, do CTN, in verbis:
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.731771/2021-19
8
Lei no 5.172, de 1966 - CTN
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Decreto no 7.212, de 2010 - RIPI
Art. 28. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo, no período de
sua administração, gestão ou representação, os acionistas controladores, e os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
pelos créditos tributários decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo
legal. (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Nos termos do art. 124, II, do CTN, a responsabilidade solidária atribui-se às pessoas
expressamente designadas por lei. E o art. 28 do RIPI/2010, fundamentado no art. 8o do
Decreto-lei no 1.736, de 1979, atribui responsabilidade aos acionistas e diretores, em caso de falta
de recolhimento do IPI.
Entendo, por conseguinte, que o enquadramento legal e a atribuição da
responsabilidade solidária não merecem reparos. Nesse sentido:
“IPI. SUJEIÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. SÓCIOS DIRETORES INFRAÇÃO DE LEI. ART. 28
DO RIPI/2010. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo, no período
de sua administração, gestão ou representação, os acionistas controladores, e os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
pelos créditos tributários decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo
legal, inteligência que deflui do art. 28 do RIPI (Decretos 4.544/2002 e
7.212/2010).”
(Processo no 10865.722556/2014-48, Acórdão no 3401-004.438, sessão de
20.03.2018, Conselheiro Leonardo Ogassawara De Araújo Branco)
“ATRIBUIÇÃO A SÓCIOS DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Nos termos do art. 28
do RIPI/2010, os sócios são responsáveis solidários pelo IPI não pago.”
(Processo no 10865.722802/2013-81, Acórdão no 3301-003.880, sessão de
28.06.2017, Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira)
Outrossim, este Conselho não é órgão competente para afastar a aplicação ou
deixar de observar lei ou decreto, por entendimento de ilegalidade ou inconstitucionalidade, salvo
nos casos previstos no art. 98, Livro II, do RICARF/2023.
As proposições preliminares afirmadas pelas recorrentes, desta maneira, não
encontram amparo.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.731771/2021-19
9
2
MÉRITO
A autoridade fiscal verificou que o estabelecimento industrial fabrica produtos
intermediários destinados a veículos automotores e, ao dar saída aos produtos, utiliza a suspensão
do IPI prevista no art. 29, § 1o, I, “a”, da Lei no 10.637, de 2002.
No entanto, constatou-se que no campo “Informações Complementares” das notas
fiscais de saída não consta a expressão “Saída com suspensão do IPI”, nem a especificação do
dispositivo legal correspondente, obrigação imposta pelo art. 29, § 6o, da Lei no 10.637, de 2002, e
reproduzida no art. 139 do Decreto no 7.212, de 2010 (Regulamento do IPI).
Dessa forma, não foram satisfeitos os requisitos que condicionam a suspensão,
sendo assim, o imposto tornou-se imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse, nos
termos do art. 42 do Decreto no 7.212, de 2010. A relação de notas fiscais objeto desta infração
constam do anexo 2 (fls. 59/295) do Termo de Verificação Fiscal.
Houve, também, a constatação de que o estabelecimento industrial deu saída com
suspensão do IPI, com base no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, de mercadorias adquiridas de
terceiros, em operações de venda sob o CFOP 6102 – “Venda de mercadoria adquirida ou recebida
de terceiros”.
De acordo com a legislação de regência, o tratamento suspensivo aplica-se,
somente, às saídas do estabelecimento industrial, portanto, sendo requisito a ocorrência de
processo de industrialização. Verificada a ausência de industrialização, efetuou-se o lançamento
do imposto sobre tais operações. As notas fiscais relativas a esta infração estão no anexo 3 (fl.
296) do relatório fiscal.
Por fim, constatou-se a venda de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem, adquiridos de terceiros, com destino a outros estabelecimentos
industriais ou revendedores, enquadrando a recorrente como estabelecimento equiparado a
industrial, nos termos do art. 9o do RIPI/2010. A relação de documentos fiscais nesta situação
encontra-se no anexo 4 (fls. 297/301) do TVF.
Urge que se transcrevam os dispositivos legais de regência vigentes à época dos
fatos:
Lei no 10.637, de 2002
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente,
à elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código
2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas
posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.731771/2021-19
10
tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do referido
imposto. (Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem, quando adquiridos por:
I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se
refere o art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002;
b) partes e peças destinadas a estabelecimento industrial fabricante de produto
classificado no Capítulo 88 da Tipi;
c) bens de que trata o § 1o-C do art. 4o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991,
que gozem do benefício referido no caput do mencionado artigo; (Incluído pela
Lei no 11.908, de 2009).
c) (revogada); (Redação dada pela Lei no 13.969, de 2019)
II - pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.
III - estabelecimentos industriais fabricantes de bens de que trata o art. 16-A da
Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, desde que façam jus ao crédito previsto
no art. 4o da mesma Lei. (Incluído pela Lei no 13.969, de 2019)
§ 2o O disposto no caput e no inciso I do § 1o aplica-se ao estabelecimento
industrial cuja receita bruta decorrente dos produtos ali referidos, no ano-
calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a 60%
(sessenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período.
§ 3o Para fins do disposto no inciso II do § 1o, considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de
exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da
aquisição, tenha sido superior a 50% (cinquenta por cento) de sua receita bruta
total de venda de bens e serviços no mesmo período, após excluídos os impostos
e contribuições incidentes sobre a venda. (Redação dada pela Lei no 12.715, de
2012)
§ 4o As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, importados diretamente, por encomenda ou por conta e ordem do
estabelecimento de que tratam o caput e o § 1o deste artigo serão
desembaraçados com suspensão do IPI. (Redação dada pela Lei no 13755, de
2018
§ 5o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das referidas
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
§ 6o Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no § 5o, deverá constar a
expressão "Saída com suspensão do IPI", com a especificação do dispositivo
legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.731771/2021-19
11
§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal;
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos.
Decreto no 7.212, de 2010
Art. 2o O imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros,
obedecidas as especificações constantes da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados - TIPI ( Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
art. 1o, e Decreto-Lei no 34, de 18 de novembro de 1966, art. 1o).
Parágrafo único. O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos
com alíquota, ainda que zero, relacionados na TIPI , observadas as disposições
contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que
corresponde a notação “NT” (não tributado) (Lei no 10.451, de 10 de maio de
2002, art.6o).
(...)
Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
(...)
§ 6o Os estabelecimentos industriais quando derem saída a matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, adquiridos de terceiros, com
destino a outros estabelecimentos, para industrialização ou revenda, serão
considerados estabelecimentos comerciais de bens de produção e
obrigatoriamente equiparados a estabelecimento industrial em relação a essas
operações (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso IV, e Decreto-Lei no 34, de 1966,
art. 2o, alteração 1a).
(...)
Art. 24. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
I - o importador, em relação ao fato gerador decorrente do desembaraço
aduaneiro de produto de procedência estrangeira (Lei no 4.502, de 1964, art. 35,
inciso I, alínea “b”);
II - o industrial, em relação ao fato gerador decorrente da saída de produto que
industrializar em seu estabelecimento, bem como quanto aos demais fatos
geradores decorrentes de atos que praticar (Lei no 4.502, de 1964, art. 35, inciso I,
alínea “a”);
III - o estabelecimento equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo
aos produtos que dele saírem, bem como quanto aos demais fatos geradores
decorrentes de atos que praticar (Lei no 4.502, de 1964, art. 35, inciso I, alínea
“a”); e
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.731771/2021-19
12
IV - os que consumirem ou utilizarem em outra finalidade, ou remeterem a
pessoas que não sejam empresas jornalísticas ou editoras, o papel destinado à
impressão de livros, jornais e periódicos, quando alcançado pela imunidade
prevista no inciso I do art. 18 (Lei no 9.532, de 1997, art. 40).
Parágrafo único. Considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento
de importador, industrial ou comerciante, em relação a cada fato gerador que
decorra de ato que praticar ( Lei n o 5.172, de 1966, art. 51, parágrafo único ).
(...)
Art. 42. Quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a
suspensão, o imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão
não existisse (Lei no 4.502, de 1964, art. 9o, § 1o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 37,
inciso II ).
(...)
§ 2o Cumprirá a exigência:
I - o recebedor do produto, no caso de emprego ou destinação diferentes dos que
condicionaram a suspensão; ou
II - o remetente do produto, nos demais casos.
(...)
Art. 46. Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do imposto:
I - as matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à
elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2 a 4, 7 a 12, 15 a 20, 23
(exceto Códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no Código 2309.90.90), 28 a 31,
e 64, no Código 2209.00.00, e nas Posições 21.01 a 2105.00, da TIPI, inclusive
aqueles a que corresponde a notação “NT” (Lei n o 10.637, de 2002, art. 29, e Lei
n o 10.684, de 30 de maio de 2003, art. 25 );
II - as matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
quando
adquiridos
por
estabelecimentos
industriais
fabricantes,
preponderantemente, de partes e peças destinadas a estabelecimento industrial
fabricante de produto classificado no Capítulo 88 da TIPI (Lei no 10.637, de 2002,
art. 29, § 1o, inciso I, alínea “b”);
III - as matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
quando adquiridos por pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras (Lei
no 10.637, de 2002, art. 29, § 1o, inciso II) ; e
IV - os materiais e os equipamentos, incluindo partes, peças e componentes,
destinados ao emprego na construção, conservação, modernização, conversão ou
reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial
Brasileiro - REB, instituído pela Lei n o 9.432, de 8 de janeiro de 1997 , quando
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.731771/2021-19
13
adquiridos por estaleiros navais brasileiros (Lei n o 9.493, de 1997, art. 10 , e Lei n
o 11.774, de 17 de setembro de 2008, art. 15 ).
§ 1o O disposto nos incisos I e II do caput aplica-se ao estabelecimento industrial
cuja receita bruta decorrente dos produtos ali referidos, no ano-calendário
imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a sessenta por
cento de sua receita bruta total no mesmo período (Lei no 10.637, de 2002, art.
29, § 2o).
(...)
§ 4o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão (Lei
no 10.637, de 2002, art. 29, § 7o):
I - atender aos termos e às condições estabelecidas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (Lei no 10.637, de 2002, art. 29, § 7o, inciso I); e
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atendem a
todos os requisitos estabelecidos (Lei no 10.637, de 2002, art. 29, § 7o, inciso II) .
(...)
Art. 139. Nas notas fiscais, relativas às saídas referidas nos incisos III a VI do
caput do art. 136 , deverá constar a expressão “Saído com suspensão do IPI”,
com a especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro do
imposto nas referidas notas (Lei no 9.826, de 1999, art. 5o, § 4o, Lei no 10.485, de
2002, art. 4o , e Lei n o 10.637, de 2002, art. 29, § 6 o ).
(...)
Art. 182. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, de que trata o art. 181 , serão
efetuados, sob a sua exclusiva responsabilidade (Lei no 4.502, de 1964, art. 20):
I - quanto ao momento:
(...)
r) quando desatendidas as condições da imunidade, da isenção ou da suspensão
do imposto;
(...)
II - quanto ao documento:
(...)
c) na nota fiscal, quanto aos demais casos (Lei no 4.502, de 1964, art. 19, inciso II).
(...)
Art. 610. Consideram-se bens de produção (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso
IV, e Decreto-Lei n o 34, de 1966, art. 2 o , alteração 1 a ):
I - as matérias-primas;
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.731771/2021-19
14
II - os produtos intermediários, inclusive os que, embora não integrando o
produto final, sejam consumidos ou utilizados no processo industrial;
III - os produtos destinados a embalagem e acondicionamento;
IV - as ferramentas, empregadas no processo industrial, exceto as manuais; e
V - as máquinas, instrumentos, aparelhos e equipamentos, inclusive suas peças,
partes e outros componentes, que se destinem a emprego no processo industrial.
Instrução Normativa RFB no 948, de 2009
Art. 26. Nas notas fiscais relativas às saídas de que trata esta Instrução Normativa
deverá constar a expressão "Saída com suspensão do IPI" com a especificação do
dispositivo legal correspondente, vedado o destaque do imposto nas referidas
notas. (destaquei)
Dos excertos supra, em relação à infração de descumprimento da obrigação
acessória, é possível constatar o seguinte:
a) a Lei no 10.637, de 2002, exige que deverá constar, nas notas fiscais de saída, a
expressão “Saída com suspensão do IPI” com a especificação do dispositivo legal
correspondente;
b) prevê, ainda, que devem atender aos termos e às condições estabelecidos pela
Receita Federal do Brasil; e
c) quando não satisfeitos os requisitos que condicionam a suspensão, o imposto
tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse
(RIPI/2010).
No que concerne às operações de venda de produtos adquiridos de terceiros, sem
lançamento do imposto, da análise da legislação, tem-se que:
a) os estabelecimentos industriais, quando derem saída a MP, PI e ME, adquiridos
de terceiros, com destino a estabelecimentos para industrialização ou revenda,
serão considerados estabelecimentos comerciais de bens de produção e
obrigatoriamente equiparados a estabelecimento industrial;
b) nos termos do art. 610 do RIPI/2010, os produtos revendidos, no caso,
classificam-se como bens de produção; e
c) são obrigados ao pagamento do imposto, como contribuinte, o estabelecimento
equiparado a industrial.
As recorrentes entendem que o previsto no art. 29, § 6o, da Lei 10.637, de 2002,
possui natureza de obrigação acessória e o seu descumprimento não é suficiente para afastar a
aplicação do benefício fiscal de suspensão do IPI na aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários ou materiais de embalagem.
Aduzem que a obrigação acessória constitui apenas uma obrigação de fazer que não
se confunde com o tributo, conforme dispõe o artigo 113 do CTN. Sustentam que o propósito da
suspensão prevista em lei é reduzir o custo de aquisição dos produtos na cadeia de autopeças,
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.731771/2021-19
15
permitindo o estímulo à atividade econômica, e como os produtos foram efetivamente destinados
à cadeia automotiva e como o fabricante do automóvel é o responsável pelo recolhimento dos
tributos suspensos ao longo da cadeia, não há como penalizar o contribuinte de boa-fé.
Argumentam que as declarações dos adquirentes de atendimento aos requisitos
previstos na lei são suficientes para o atendimento ao objetivo buscado pelo legislador ao criar o
benefício de suspensão do IPI. Defendem que a glosa do benefício de suspensão do IPI pela não
inclusão da expressão “Saída com suspensão do IPI”, na nota fiscal, viola o princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Ainda, as recorrentes asseveram que industrial e o equiparado a industrial se
encontram exatamente na mesma situação jurídica, no que se refere à legislação do IPI, desde
modo, não pode haver óbice ao aproveitamento da regra de suspensão do imposto nas operações
de revenda.
As conclusões oferecidas pelas recorrentes não podem subsistir.
É obrigação do emitente da nota fiscal a apresentação do dispositivo legal para
justificar a falta de lançamento do IPI, bem como deve fazer constar a expressão “Saída com
suspensão do IPI”, por determinação do art. 29, § 6o, da Lei no 10.637, de 2002. Se a obrigação
acessória é pré-condição, estipulada em lei, para a fruição da suspensão do IPI, sua inobservância
acarreta, inexoravelmente, o afastamento do benefício. A norma especificou características
obrigatórias e não o fez inutilmente, nesta toada, tem-se o princípio consagrado na tradução por
Carlos Maximiliano de que “não se presumem na lei palavras inúteis”1. Considerar o dispositivo
legal ineficaz e desnecessário, trata-se de situação incompatível com um sistema jurídico do qual
se espera a imperatividade própria do Direito.
Quanto à suficiência das declarações dos adquirentes, há julgados nesse Conselho
que entendem não bastar o atendimento parcial dos requisitos legais, como se estes fossem
alternativos ou a observância de um implica abdicação ao atendimento dos demais:
“IPI. SUSPENSÃO. CONDIÇÕES LEGAL E NORMATIVA. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO
DA SUSPENSÃO DO IPI. ART. 29 DA LEI No 10.637/2002. Somente se faz autorizada
a saída de produtos do estabelecimento industrial com a suspensão do IPI quando
observadas as disposições legais e normativas estabelecidas para a espécie, cuja
inobservância implica a exigência do tributo devido na operação. Para usufruir do
benefício fiscal, previsto no art. 29 da Lei no 10.637/2002, as cautelas atribuídas a
cargo do vendedor, beneficiário da suspensão do imposto, não se limitam à
declaração do estabelecimento adquirente de que cumprem os requisitos legais.”
(Processo no 10640.724474/2018-04, Acórdão no 3201-008.921, sessão de
24.08.2021, Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, redator
designado)

1 Cf. Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito, 8a. ed., Freitas Bastos, 1965, p. 262
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.731771/2021-19
16
Em relação à questão da obrigação acessória não se confundir com o tributo, nos
termos do art. 113, do CTN, parece que as recorrentes buscam, novamente, o reconhecimento da
ilegalidade do art. 29, § 6o, da Lei no 10.637, de 2002, por afronta ao Código Tributário Nacional.
Esta alegação não pode prosperar, pois não cabe tal discussão no julgamento administrativo.
No que diz respeito ao atingimento do propósito da norma e da boa-fé das
recorrentes, sabe-se que os princípios gerais de direito não se prestam para definição dos efeitos
tributários (art. 109, do CTN), que se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha
sobre suspensão do crédito tributário (art. 111, do CTN) e que a lei tributária que define infrações,
somente se interpreta de maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida (art. 112, do
CTN). Nesse sentido, a própria peça recursal reconhece o não cumprimento da obrigação
acessória, não restando dúvida, tampouco espaço para afastamento da exação prevista na norma.
Com efeito, a atividade do Fisco, quanto ao lançamento do tributo e das
penalidades, é vinculada pela lei e, por isso, constitui um dever que é imposto aos auditores
fiscais, frente à constatação da infração, não havendo margem para aplicação do princípio da
proporcionalidade ou da razoabilidade no exercício da sua competência.
Sobre a aplicabilidade da regra de suspensão do IPI ao estabelecimento equiparado
a industrial, ao contrário do que argumentam as recorrentes, há dispositivo expresso a impedir a
suspensão do IPI nas saídas de seu estabelecimento. O art. 66 da Lei no 10.637, de 2002,
determina que “A Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
editarão, no âmbito de suas respectivas competências, as normas necessárias à aplicação do
disposto nesta Lei”. E, em obediência à determinação legal, houve a edição da Instrução
Normativa SRF no 296, de 2003, e, posteriormente, a edição da Instrução Normativa no 948, de
2009, que, ao dispor sobre o regime de suspensão do IPI, inclusive aquele previsto no art. 29 da Lei
10.637, de 2002, afasta da aplicabilidade da suspensão, o estabelecimento equiparado à
industrial, salvo a empresa comercial atacadista que adquire produtos resultantes da
industrialização por encomenda, o que não é o caso:
Instrução Normativa RFB no 948, de 2009
Art. 27. O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica:
(...)
II - a estabelecimento equiparado a industrial, salvo quando se tratar da hipótese
de equiparação prevista no art. 4o.
(...)
Art. 4o O disposto nos arts. 2o e 3o aplica-se, também, a empresa comercial
atacadista adquirente dos produtos resultantes da industrialização por
encomenda equiparada a estabelecimento industrial, nos termos do § 5o do art.
17 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001.
Medida Provisória no 2.189-49, de 2001
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.785 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.731771/2021-19
17
Art. 17. Fica instituído regime aduaneiro especial relativamente à importação,
sem cobertura cambial, de insumos destinados à industrialização por encomenda
dos produtos classificados nas posições 8701 a 8705 da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, por conta e ordem de pessoa
jurídica encomendante domiciliada no exterior.
(...)
§ 5o A empresa comercial atacadista adquirente dos produtos resultantes da
industrialização por encomenda equipara-se a estabelecimento industrial.
Por derradeiro, em relação aos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais
colacionados pelas recorrentes, somente devem ser observados aqueles para os quais a lei atribua
eficácia normativa, nos termos dos art. 100 do CTN e do art. 26-A, do Decreto no 70.235, de 1972,
e aquelas decisões previstas no art. 98, parágrafo único, do RICARF/2023.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento aos recursos voluntários.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 905
DF CARF MF
Original